Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704489-92.2018.8.07.0016 RECORRENTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Georgea Araújo Neiva contra acórdão de ID 40821353, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal. Da análise dos requeridos de admissibilidade, verifica-se que a recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça deduzido nos autos, não há documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal